Tribunal: CARF
Processo: 15868.002021/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002021/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
UNIALCO S/A ÁLCOOL E AÇÚCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 28/02/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS E
SISTEMAS EM MEIO DIGITAL. SÚMULA CARF N° 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda
que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de
1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 158/164 que manteve o Auto de
Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD n° 37.227.907-4, lavrado em 30/10/2009, com
fulcro no artigo 11, parágrafos 3 ° e 4° da Lei 8.218/91, com a redação dada pela MP
2.158/2001, uma vez que a autuada deixou de cumprir o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação A Fiscalização de arquivos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002021/2009-83
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002021/2009-83

sistemas em meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, de acordo com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da SRP, atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores,
referente ao período de 10/2004 a 02/2006.
2. A infringência sujeitou a empresa a multa capitulada no artigo 12, inciso III e
parágrafo único da Lei n° 8.218/91, no valor de R$ 683.392,09 (seiscentos e oitenta e
três mil, trezentos e noventa e dois reais e nove centavos).
3. De acordo com o relatório fiscal da infração (fls. 112/116), temos que:
3.1. "Os arquivos armazenados em mídia não regravável com as informações contábeis,
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, relativas ao período de outubro de 2004 a
dezembro de 2005 da folha de pagamento e do período outubro de 2004 a fevereiro de
2006 da contabilidade, foram, "a priori", solicitados desde 21.01.2009, através do
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, com ciência dada nesta data ao Gerente de
Recursos Humanos da empresa. Sucederam reiteradas intimações, todavia, decorridos
mais de oito meses, ficou patente a intenção de não apresentá-los à fiscalização..."
3.2. "Em cumprimento ao determinado no Mandado de Procedimento Fiscal — MPF
08.1.02.00-2008-00843-0, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Araçatuba - SP, tendo como sujeito passivo a empresa UNIALCO AGRÍCOLA LTDA,
CNPJ 02.360.979/0001-34, constatou-se a incorporação total desta à UNIALCO S/A
ÁLCOOL E AÇÚCAR, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em
30/03/2007, registrada na JUCESP sob o n° 257.547/07-1 em 17/07/2007, motivo pelo
qual os débitos da incorporada serão lavrados na incorporadora UNIALCO S/A
ÁLCOOL E AÇÚCAR".
3.3. O cálculo da multa encontra-se detalhado no relatório fiscal da aplicação da multa
(fls. 117/118) e anexos I, II e III (fls. 107/111).
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, que aduziu, em
síntese:
4. Inconformada com auto de infração que tomou ciência pessoal em 30/10/2009 (fls.
01), a empresa contestou o lançamento em 02/12/2009, através do instrumento de fls.
124/150, argumentando em síntese:
4.1. "O ato administrativo viola frontalmente o principio da legalidade tributária".
4.2. "A empresa contribuinte fora notificada para, no prazo de 15 dias, providenciar a
apresentação em meio digital dos arquivos da Contabilidade dos períodos de 08/2004 a
12/2005 e da Folha de Pagamento de Salários do período de 08/2004 a 02/2006".
4.3. "Ocorre, todavia, que no período em questão, a empresa valia-se de um sistema
operacional diverso do atual; e, apesar de mantidos os devidos "backup" de todos os
registros fiscais e contábeis, muitos dos módulos de processamento que compunham a
base de dados não estão disponíveis para serem executados, processados ou recuperados
os registros outrora armazenados. A questão é puramente de caráter de informática e
não agride qualquer norma de direito tributário capaz de ensejar omissão ou ação da
Contribuinte capaz de fundamentar ato punitivo ".
4.4. Apresentou todos os documentos exigidos na forma "papel".
4.5. Não se furtou em cumprir com sua obrigação mas necessita de dilação de prazo
para o fazer.
4.6. "Se por vários modos a Administração puder verificar as demonstrações contábeis-
previdenciárias do Contribuinte, não pode exercer o poder coercitivo de exigir a de
maior complexidade, sob pena de estar violando os princípios constitucionais vigentes".
Do pedido
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002021/2009-83

4.7. Requer a nulidade do presente auto de infração, "com a consequente declaração de
insubsistência da multa exigida, bem como, dos demais acessórios além compelidos".
5. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento,
tendo em vista o disposto no art. 1° e anexo único da Portaria RFB n° 1.036, de
05/05/2010.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 158):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 28/02/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
DESCUMPRIMENTO - ARQUIVOS E SISTEMAS EM MEIO DIGITAL.
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e
fiscal, conforme previsto na legislação, enseja a aplicação de multa
decorrente do descumprimento de obrigação acessória
LEGALIDADE - CONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão, apresentaram Recurso Voluntário às fls. 169/172 em que
alegou que não teria deixado de apresentar a documentação, mas que não pôde apresentar n
forma digitalizada e com arquivos magnéticos, tendo em vista que à época não dispunha de um
sistema tecnológico compatível com a exigência da fiscalização e de que teria agido de boa-fé.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar das alegações de boa-fé, a recorrente acaba admitindo o cometimento da
infração, de modo que não prosperam suas alegações.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002021/2009-83

Sendo assim, transcrevo trechos da decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como fundamento e razão de decidir:
Do Descumprimento da Obrigação Acessória
9 Conforme demonstrado nos autos, a empresa descumpriu o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação à Fiscalização de arquivos e
sistemas em meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, de acordo com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da SRP, atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos.
10. No caso concreto, deixou de apresentar os arquivos das folhas de pagamento
(10/2004 a 12/2005) e os da contabilidade (10/2004 a 02/2006).
11. Assim sendo, a autuação em apreço revela-se correta, na medida em que a situação
fática constitui infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4° da Lei 8.218/91,
com a redação dada pela MP 2.158/2001.
Lei n° 8.218/91:
"Art. 11.As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, a disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação .tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória n° 2158-35, de
2001)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3 poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. .(Incluido pela Medida
Provisória n°2158-35, de 2001)"
Da multa aplicada
12. O art. 12, III, parágrafo único da Lei n°8.218/91, estabelece que:
"Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa j urídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas.(Redação dada pela Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere
este artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória n°2158-35, de 2001)"
13. Assim, foi aplicada a multa no valor total de R$ 683.392,09 (seiscentos e oitenta e
três mil, trezentos e noventa e dois reais e nove centavos) nos termo dos dispositivos
legais supracitados.
Sendo assim, não há o que prover.
Por outro lado, o assunto em discussão nos presentes autos, é sumulado, nos
termos da Súmula CARF n° 181:
Súmula CARF no 181
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002021/2009-83

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Deste modo procedem as alegações do contribuinte quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 404
DF CARF MF
Original